Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724920-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO RIBEIRO DA PAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo agravante com o objetivo de determinar à CODHAB que retifique sua situação cadastral, reenquadrando-o no programa habitacional Morar Bem. O agravante alega, em síntese, que: 1) foi excluído do programa Morar Bem em dez/2016, sem qualquer notificação prévia a respeito; 2) verificou que os valores relativos à sua renda familiar estariam equivocados na página de detalhamento de candidato no sítio da demandada na internet; 3) mesmo tendo encaminhado ofício à CODHAB a fim de retificar essa informação, não obteve resposta; 4) preenche todos os requisitos legais para recebimento de imóvel, inclusive por ser portador de enfermidade crônica; 5) a retificação dos seus dados cadastrais é um direito do agravante e um dever da Administração. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a retificação da situação cadastral do agravante para que o reenquadre no programa habitacional Morar Bem e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o documento intitulado “Detalhamento de Candidato” (ID 67277104 do processo originário), mais precisamente no tópico "Histórico de Pontuação", não indica a renda familiar do agravante, mas apenas a pontuação por ele obtida em cada um dos aspectos avaliados (Tempo de Brasília, Tempo de lista, Condição de especial, Dependentes e Renda familiar). Assim, não é possível afirmar, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a informação referente à renda familiar constante do cadastro da CODHAB esteja equivocada e deva ser retificada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator